Tribunal: STF
Processo: HC 239314
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no caso, para garantia da ordem pública.



    II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.



    III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido.